Tribunal: TJDFT
Processo: 0010310-53.2015.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0010310-53.2015.8.07.0007 Apelante(s) Guilherme Barros Lima Fernandes e Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações Apelado(s) Os mesmos Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por Guilherme Barros Lima Fernandes e por Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações, que tiveram a tramitação suspensa por determinação da relatoria originária, exercida pela Des. Nídia Correa Lima, com fundamento em determinação de sobrestamento das demandas em que se discute a inversão da cláusula penal moratória estipulada apenas em favor da incorporadora/construtora, para ser aplicada em benefício do consumidor, em caso de atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda, pelo e. Ministro relator no recurso especial 1.614.721/DF, afetado ao julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos (Id 8573176). O recurso foi redistribuído para esta relatoria em 19/3/2021 (Id 24223203). É o relato do necessário. Decido. Em consulta processual no portal do c. STJ na internet, constatei a referida questão ter sido realmente submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos e catalogada como Tema 971, mas foi efetivamente apreciada e julgada pela e. 2a Seção, que firmou a seguinte tese: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. Destaco que a mencionada questão foi igualmente objeto de consideração no âmbito deste c. Tribunal de Justiça que, por meio da e. Câmara de Uniformização, instaurou o incidente de resolução de demandas repetitivas IRDR 2, que acabou julgado prejudicado em razão da afetação da matéria pelo c. STJ à sistemática dos recursos repetitivos. Não reconheço motivo para manter sobrestado este recurso, porque resolvida a questão erigida como óbice para o processamento. Por esse motivo, REVOGO a suspensão outrora determinada. Faculto às partes oportunidade para se manifestarem sobre a persistência do interesse recursal no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, a começar pela apelante. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 23 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora